Tribunal: TJSP
Processo: 0006420-22.2015.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006420-22.2015.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que são apelantes JOSE
DA SILVA e MARIA DAS DORES VANDERLEI DA SILVA, é apelado
GUILHERMINO PIMENTA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN, E NO PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO, COM
DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO COM O 3o DESEMBARGADOR.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO, vencedor, ALBERTO GOSSON, vencido, CAMPOS MELLO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 0006420-22.2015.8.26.0543 Santa Isabel 2a VC VOTO 75651
Aptes.: José da Silva e Outro.
Apdo.: Guilherme Pimenta de Almeida.
APELAÇÃO. DEMANDA POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO
ALTERADA. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA EM
ESTADO DE ASSERÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO
QUE FOI AÇODADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR
A
SENTENÇA
E
DETERMINAR
O
REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
JOSE
DA
SILVA
e
MARIA
DAS
DORES
VANDERLEI DA SILVA apelam (fls. 216/219) da respeitável
sentença de fls. 209/211 que, nos autos da ação de manutenção de
posse e de reintegração de posse com pedido liminar que movem
contra GUILHERMINO PIMENTA DE ALMEIDA, acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva e julgou a demanda extinta sem
resolução do mérito, nos seguintes termos:
“Assim pelo panorama trazido, a despeito da narrativa
inaugural, não há qualquer indicio de ter sido o requerido
o autor do esbulho ou turbação, autorizando o
reconhecimento da carência da ação. Diante do exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e como
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO e o faço com arrimo no artigo
485, inciso VI do Código de Processo Civil. Em virtude da
sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios
que arbitro em R$ 1.000,00” (fls. 211).
Inconformados, os apelantes sustentam, em apertada
síntese, que houve descaso e cerceamento de defesa quanto à
apuração dos fatos, uma vez que não houve verificação “in loco”
nos dois imóveis em discussão, tampouco oitiva das partes
envolvidas ou de outras testemunhas arroladas.
Alegam
que
os
fatos
ocorridos
são
graves,
ultrapassam a simples questão sobre a legitimidade da parte e que
deveriam ter sido apurados com mais profundidade.
Sustentam, ainda, que não foi determinada a
notificação do atual ocupante do imóvel esbulhado, embora os
apelantes tenham solicitado. Que não houve análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação juntada pelo apelado e suas reais implicações.
Os apelantes insistem que os fatos foram apreciados
de maneira superficial, considerando somente aspectos supostamente
legais. Assim, reivindicam a reforma da sentença, com o
consequente prosseguimento da ação e julgamento do seu mérito.
Houve
audiência
de
justificação
prévia,
oportunidade em que foram colhidos os depoimentos de três
testemunhas arroladas pela parte autora (fls. 106/109 e 147).
O pedido liminar de manutenção da posse turbada e
de reintegração da posse esbulhada foi indeferido a fls. 162/164,
considerando que “as testemunhas ouvidas durante a justificação
prévia do alegado não afirmaram, com suficiência necessária, que
os autores exercem a posse sobre a porção de terras descritas na
inicial” e que “a prova colhida em juízo indicou de modo vago e
impreciso sobre os exatos limites da posse, circunstância que exige
aprofundamento na dilação probatória”.
Recurso tempestivo (fls. 231), preparado (fls.
220/223, complementado às fls. 261/262) e respondido (fls.
234/240).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A análise dos autos revela que os apelantes e o réu
são partes legítimas à propositura. Os autores afirmam existir
turbação no exercício de sua posse, já que alegaram que o réu,
possuidor de imóvel limítrofe, promoveu o bloqueio as margens da
estrada, o que tornou difícil a entrada e saída do imóvel esbulhado
(cf. fls. 05). Isso é suficiente. Se houve ou não turbação, se os
autores são possuidores ou não, essas são questões de mérito. É que
no estado de asserção em que elas devem ser examinadas, o pedido
está em conformidade com o ordenamento. Recorra-se, a propósito,
ao ensinamento do eminente Professor Roberto Bedaque: “As
condições da ação constituem requisitos necessários à prolação da
sentença de mérito. Sua aferição deve ser feita à luz da situação
jurídica de direito material posta pelo autor na petição inicial. Isto
é, examina-se hipoteticamente a relação substancial, para extrair
dali a possibilidade jurídica da demanda, o interesse e a
legitimidade. Trata-se de análise realizada in statu assertionis, ou
seja, mediante cognição superficial que o juiz faz da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material.” (in Ap. 602.138-9, de Presidente Prudente). Portanto,
examinada a inicial da presente demanda em estado de asserção,
desponta evidenciada a legitimidade do réu. Se houve ou não a
prática do alegado esbulho e se o réu terá sido ou não causador do
ato reputado injurídico na inicial, isso é matéria que constitui o
mérito da controvérsia.
Assim, não era o caso de ser reconhecida a
ilegitimidade passiva do réu.
No mais, impõe-se a conclusão de que foi açodado o
julgamento antecipado da lide. Cabe aqui lembrar que posse é o
exercício do poder de fato sobre determinado bem. Assim, no que
concerne à análise do mérito, os fatos alegados pelas partes não são
líquidos e certos, motivo pelo qual não é possível na espécie a
aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do C.P.C. Então, afigura-se
necessária a abertura de fase instrutória, visto que há controvérsia
sobre a prática do esbulho imputada ao réu (cf. fls. 180). Por esse
motivo, o recurso também merece provimento, para anular a
sentença, pois está configurado na espécie o alegado cerceamento de
defesa.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16.942
Apelação Cível no 0006420-22.2015.8.26.0543
Comarca: Santa Isabel
Apelantes: Jose da Silva e Maria das Dores Vanderlei da Silva
Apelado: Guilhermino Pimenta de Almeida
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 16.942
Vistos,
Respeitado o entendimento da douta maioria, meu voto
negava provimento ao recurso.
Os autores, ora apelantes ajuizaram esta ação sob a
alegação de serem possuidores de duas áreas de terras, uma correspondente
à matrícula no 5.844 e outra à matrícula no 5.845, situadas na Estrada de
Igaratá no 290, km 73,5, Bairro do Funil na cidade de Santa Isabel.
Afirmam manter posse mansa, pacífica e ininterrupta
há mais de quinze anos e que referidos imóveis são objeto de ação de
usucapião.
Que na primeira área construíram sua moradia, tendo
ali realizado diversas benfeitorias, mas que o réu, em outubro de 2014
construiu um bloqueio às margens da estrada, dificultando a entrada e a
saída do primeiro imóvel, turbando a posse dos autores.
E com relação ao segundo imóvel, o réu está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executando o loteamento e realizando a venda para terceiros.
Pretendem a manutenção da posse do primeiro imóvel
em que alegam manter moradia e a reintegração na posse do segundo.
Foram trazidos aos autos, quatro Boletins de
Ocorrência:
O primeiro, em que figura como declarante o autor
varão, José da Silva, datado de 16.3.2015, com ocorrência datada de
15.10.2014, com a afirmação de que é possuidor de terreno com 72.000
metros, sem nenhuma área construída e que tomou conhecimento de que
há mais ou menos seis meses a área foi invadida por um proprietário de
terreno vizinho, o réu, Guilhermino Pimenta de Almeida, que teria vendido
três lotes para terceiros (grifei - fls. 27/28).
O segundo Boletim data de 9.1.2016, a ocorrência de
8.1.2016. Figura como declarante Raimundo Sebastião da Rocha, primo da
esposa do autor e também coautora e que prestou depoimento testemunhal.
Narra que está construindo casa no imóvel pertencente
a seu primo, o autor José da Silva, que o réu Guilhermino já havia invadido
parte do terreno em data anterior e agora, utilizando-se de um trator
derrubou a cerca e o barraco de madeira que havia sido construído (grifei -
fls. 92/93).
Boletim de Ocorrência de 3.3.2016, em que figura
como declarante o autor José da Silva. Narrou que desde o ano de 2005 é
proprietário de um imóvel, um terreno de 72.000 metros quadrados, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhuma área construída e que o réu Guilhermino Pimenta de Almeida,
proprietário de um terreno vizinho, sem violência ou grave ameaça,
invadiu e loteou a área vendendo cerca de quatro lotes para terceiros (grifei
- fls. 101/102).
Observa-se que a alegação de ilegitimidade de parte
passiva deve ser vista com muita cautela, uma vez que o réu confessa que
Márcio Eduardo de Almeida, em cujo nome encontram-se registradas as
matrículas dos dois imóveis é seu filho (fls. 185), além de não ter
descartado ser proprietário de área vizinha à questionada nestes autos.
Todavia, a prova trazida aos autos se resume a
fotografias bastante imprecisas. Algumas delas ilustram um portão de
alumínio e escombros de madeira alegadamente resultantes da derrubada
da construção de madeira iniciada pelo primo dos autores, Raimundo, que
reconhecidamente detém interesse na causa, mas que não foi contraditado
por ocasião da tomada de seu depoimento na audiência de justificação.
Não há precisão de datas, tanto com relação à
turbação, quanto ao esbulho alegado. Não há fotos da moradia dos autores
localizada na área em que sustentam a turbação de sua posse.
Causa espécie que um esbulho realizado em
15.10.2014 só tivesse sido noticiado à autoridade policial em 16.3.2015.
Tampouco souberam os autores delimitar a área
possuída por tantos anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme salientado nos autos, os depoimentos
tomados foram vagos: Alcebíades declarou que José diz ser o terreno dele
há oito ou nove anos e que a vedação do acesso teria ocorrido no ano.
Carlos disse conhecer José há dez anos, mas não sabe
do bloqueio e desconhece que Guilhermino estivesse loteando imóvel.
Raimundo declarou ser primo da mulher de José, que
viu uma ou duas vezes Guilhermino, que há dez anos José possui o imóvel
de mais ou menos três alqueires. Que foram derrubadas duas casas no ano
passado.
Nesse contexto de imprecisões verifica-se que os
autores não conseguiram realizar a prova de sua posse de modo a obterem
sucesso nos pedidos de manutenção e de reintegração de posse.
Observe-se, ademais, que a usucapião proposta (autos
no 1000149-77.2015.8.26.0543) em nada pode interferir com o quanto
decidido neste processo por ter sido a ação distribuída em momento
posterior à distribuição desta ação possessória - 9.11.2015 1o. 10.2015,
encontrando óbice natural no disposto no artigo 557 do CPC: “Na pendência
de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de
reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira
pessoa”.
Ante o exposto, não vislumbrando indícios necessários
para justificar o alongamento da instrução probatória, meu voto negava
provimento ao recurso.
É como votava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alberto Gosson
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
130E510A
5
9
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
134605BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006420-22.2015.8.26.0543 e o código de confirmação da tabela acima.